Tribunal: TJBA
Processo: 0127485-05.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0127485-05.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONSTANTINO BENTO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): CRISTIANO LUCAS PINHEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE TÉCNICA DOS CÁLCULOS. DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Exequente em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu integralmente a impugnação e os cálculos apresentados pelo Executado, o Estado da Bahia. A decisão recorrida homologou como devido o valor de R$ 77.739,64 (setenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), em detrimento do montante de R$ 369.985,98 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) apurado pelo Apelante, sem a realização de perícia contábil para dirimir a complexa e substancial controvérsia. II. Questão em discussão A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a homologação dos cálculos apresentados pelo Executado, em detrimento daqueles fornecidos pelo Exequente, diante de uma discrepância de grande magnitude e da complexidade técnica da matéria contábil, sem a nomeação de perito judicial para elaboração de laudo técnico imparcial, configura cerceamento do direito de defesa do Apelante, em violação ao devido processo legal. III. Razões de decidir A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O poder do juiz de determinar as provas necessárias ao julgamento (art. 370 do Código de Processo Civil) encontra limite nessas garantias constitucionais. Diante de controvérsia fática que exige conhecimento técnico especializado, a prova pericial torna-se indispensável para a correta elucidação dos fatos e para a formação de um convencimento judicial justo e fundamentado. No caso concreto, a divergência entre os valores calculados pelas partes é substancial, atingindo quase cinco vezes a diferença entre o montante pleiteado pelo credor e o valor reconhecido pelo devedor. Essa disparidade não resulta de mero erro aritmético, mas de profundas e complexas questões técnicas, como a aplicação de diferentes índices de correção monetária (INPC, TR e IPCA-E) ao longo de um extenso período, a metodologia de cômputo dos juros de mora contra a Fazenda Pública, a forma de dedução de valores previamente pagos e a base de cálculo de multas processuais. Acolher um dos cálculos, elaborados unilateralmente pelas partes, sem o auxílio de um perito técnico e imparcial, viola o direito do Apelante de produzir a prova necessária para demonstrar a correção de seu crédito. A decisão do juízo de primeiro grau, ao validar integralmente a planilha do Estado da Bahia sem uma verificação técnica aprofundada, mesmo após o Apelante ter apontado erros específicos e plausíveis nos cálculos do ente público, caracterizou cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia contábil. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da decisão, o julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença que acolhe o cálculo do devedor em detrimento do apresentado pelo credor, quando existente substancial e complexa divergência técnica entre os valores, sem a produção de prova pericial contábil para a devida elucidação da controvérsia." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0127485-05.1999.8.05.0001, em que figuram como Apelante CONSTANTINO BENTO DOS SANTOS FILHO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04